Tribunal: TJDFT
Processo: 0714581-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714581-84.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: PRESIDENTE DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS - APEX-BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA. APEX-BRASIL. DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. DIPLOMA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RESOLUÇÃO NORMATIVA 507/2017 DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONEXÃO DOS CURSOS. INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. POSSE. VIABILIDADE. REQUISITOS DO EDITAL ATENDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O acórdão que julga a apelação tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de reconsideração da decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso. Agravo interno prejudicado. 2. O art. 2o, da Resolução Administrativa 507/2017, do Conselho Federal de Administração – CFA dispõe que se consideram cursos superiores conexos à Administração Pública, em nível de bacharelado, os cursos de Gestão Pública e de Gestão de Políticas Públicas. O art. 3o determina que os profissionais dessas áreas receberão o título de Gestor Público e terão os mesmos direitos e prerrogativas do Administrador. Os profissionais ficam sujeitos às regras do Código de Ética Profissional editado pelo CFA (art. 4o) e o registro profissional obedecerá, no que couber, aos preceitos do Regulamento de Registro Profissional editado pelo CFA (art. 5o). 3. No caso, o apelante foi aprovado nas provas objetiva e discursiva e foi convocado para a fase de comprovação de requisitos, na qual comprovou ser bacharel no curso de Gestão de Políticas Públicas. Este curso é conexo ao curso de Administração, conforme definido pelo CFA. Deve ser aceito o diploma no curso de graduação em Gestão de Políticas Públicas para que o apelante tome posse no cargo pretendido. 4. Sentença reformada para determinar a admissão do diploma de graduação em Gestão de Políticas Públicas do apelante para o cargo de analista de auditoria interna da APEX, com a consequente nomeação. 5. Agravo interno prejudicado. Apelação conhecida e provida. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, 927, inciso III, e 1.022, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos a não aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 485, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 12.016/2009, aduzindo que o recorrido não tem direito líquido e certo à posse no cargo, uma vez que não atendeu aos requisitos exigidos pelo edital de abertura. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisar os argumentos do especial, indica malferimento aos artigos 2o e 5o, caput, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da separação dos poderes e da isonomia. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, 927, inciso III, e 1.022, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 1o da Lei 12.016/2009, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação ao apontado vilipêndio aos artigos 2o e 5o, caput, ambos da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030